Tribunal: TJDFT
Processo: 0732619-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual desprovido o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual indeferida a desconsideração da personalidade jurídica dos executados.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Nenhum vício a ser sanado, acórdão embargado que enfrentou, de forma clara e objetiva, a controvérsia submetida a julgamento.
3. Insubsistente a alegada omissão quanto aos elementos fáticos e documentais apontados pela embargante como indicativos de sucessão empresarial e abuso da personalidade jurídica. A matéria foi efetivamente enfrentada no acórdão embargado, com exame dos documentos trazidos aos autos e conclusão no sentido de que eles não bastam à satisfação dos requisitos do art. 50 do Código Civil.
4. Quanto à alegada obscuridade relacionada aos honorários advocatícios, destacado no acórdão a inaplicabilidade do art. 87, § 1o do CPC à hipótese dos autos, por se tratar de regra voltada à distribuição proporcional das verbas sucumbenciais entre litisconsortes vencidos, e a embargante figura sozinha no polo ativo do incidente e foi a única sucumbente. Os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da causa e sua exigibilidade se dá de forma una, com rateio entre os patronos dos vencedores.
5. Embargos de declaração desprovidos.